Tribunal: TJSP
Processo: 1500166-04.2019.8.26.0612
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326247
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500166-04.2019.8.26.0612, da Comarca de Jaboticabal, em que é apelante ALDO JOSE
FERREIRA DE MELLO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500166-04.2019.8.26.0612 -Voto no
2
Voto número 45.983
Apelação no 1500166-04.2019.8.26.0612
1500166-04.2019 V.C. JABOTICABAL
Apelante: ALDO JOSÉ FERREIRA DE MELLO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da respeitável sentença (fls. 143/145),
acrescenta-se que Aldo José Ferreira de Mello foi condenado, às penas
de seis (06) anos, nove (09) meses e vinte (20) dias de reclusão e
seiscentos e oitenta (680) dias-multa, no valor unitário mínimo, em regime
fechado, como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06.
Ele apelou, às fls. 174, por intermédio de seu Advogado
dativo que apresentou as razões do inconformismo, às fls. 175/178,
pleiteando, preliminarmente, a declaração de nulidade o feito, sob
alegação de ilicitude da prova, obtida ante a violação de domicílio. No
mérito, busca sua absolvição por insuficiência probatória.
O
recurso
foi
contrariado,
às
fls.
182/184; e a
Procuradoria de Justiça, às fls. 200/205, opinou pelo seu desprovimento.
É o relatório.
2- Inicialmente, afasta-se a preliminar de nulidade. Não se
há falar em prova ilícita, pois o crime de tráfico de drogas é permanente
na modalidade guardar; e, enquanto não cessada a conduta criminosa, a
consumação se protrai no tempo, restando o seu agente em situação
flagrancial. Diante disso, quando de suas atuações, os policiais militares
não careciam de autorização ou de mandado judicial para efetuarem a
abordagem do réu, pois já se achava ele nesta condição. E, ao contrário
do alegado, houve justa causa para a abordagem policial, pois, o réu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500166-04.2019.8.26.0612 -Voto no
3
pessoa conhecida dos meios policiais, com o seu próprio
comportamento, gerou a fundada suspeita, ao ser visto fracionando
maconha, passando-lhes a nítida impressão de que cometia um ilícito.
Diante disso, não há se falar em ilegalidade ou em irregularidade
qualquer; portanto, a alegação de nulidade não se sustém. Ademais,
como é de notório conhecimento, o flagrante delito é uma das exceções à
inviolabilidade de domicílio (artigo 5o, XI, da CF/88); exatamente como se
dera no caso em tela.
No mérito, a condenação era medida que se impunha.
Com efeito, restou bem demonstrado, nos autos, que o
apelante, de fato, cometeu um crime de tráfico de drogas. Ao que tudo
indica, ao investigarem um furto, onde a res estaria no mesmo quintal,
onde também reside o réu, policiais militares o avistaram fracionando
maconha; ocasião em que em sua casa encontraram 03 pedaços de
maconha, pesando 337,51 gramas, 01 saco plástico contendo cocaína e
mais 06 eppendorfs, pesando ao todo 52,77 gramas, além de balança de
precisão e embalagens para drogas (cf. auto de exibição e apreensão, às
fls. 14/15, e laudo de constatação preliminar, às fls. 20/25). Ao ser
questionado, ele, informalmente, admitiu a traficância. Diante disso, fora
conduzido até a Delegacia de Polícia, onde foram elaborados o auto de
prisão em flagrante e o boletim de ocorrência (cf. fls. 01 e 11/13).
Ele, sempre que interrogado, ativera-se a negar a
comercialização ilícita de drogas, declarando-se mero usuário (cf. fls. 04 e
CD). No entanto, o quadro probatório não deixa dúvidas quanto a sua
inequívoca culpabilidade.
Os policiais militares, responsáveis por sua prisão, de
forma uníssona, confirmaram o encontro das drogas na posse do réu;
destacando que teriam entrado no quintal, onde ele reside, a procura de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500166-04.2019.8.26.0612 -Voto no
4
produtos furtados, relacionados a outro caso e outro suspeito; todavia,
acabaram avistando-o, num momento em que fracionava maconha. Diante
disso, houveram por bem averiguar a quantidade de droga que ele
possuía, sendo em sua casa encontradas três porções de maconha e
outras sete porções de cocaína, além de balança de precisão e
embalagens para drogas (cf. fls. 02/03 e CD). Não se vislumbra, nos
autos, nenhum motivo que os levassem a acusa-los, de forma leviana e
injusta.
Os entorpecentes apreendidos foram submetidos a laudo
de constatação provisória e a exame toxicológico, restando verificada
sua positivação como substância estupefaciente, nos tipos “maconha” e
“cocaína” (cf. auto de exibição e apreensão, laudo de constatação e
laudos toxicológicos, às fls. 14/15, 20/25 e 79/83).
Portanto, bem demonstrada a infração penal em análise.
A droga apreendida, de forma individualizada, nas circunstâncias
fatídicas, relatadas no caso em tela, não poderia a toda evidência, se
destinar a uma só pessoa, a um só consumidor, restando inviável a
desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei de drogas.
Os entorpecentes seriam comercializados pelo réu, estando patente a
caracterização do tráfico de drogas.
As
penas
restaram
justas
e
proporcionais,
não
merecendo reparo algum. O aumento de pena inicial, por conta dos maus
antecedentes (cf. fls. 41/49), ativera-se ao patamar de um sexto,
resultando em cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta
e três dias-multas. Na fase seguinte, correta restara a exasperação de um
sexto, aplicada por conta da reincidência (à fls. 38/40), resultando suas
penas em seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão e seiscentos e
oitenta dias-multa; o que, nesta instância fica mantido. O réu não faz jus
ao redutor previsto no § 4o, do artigo 33, da Lei 11.343/06, por conta dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500166-04.2019.8.26.0612 -Voto no
5
maus antecedentes e reincidência.
O fechado é o único regime que corresponde como
resposta penal a tão grave conduta. Pois o réu mostra-se insistente em
trilhar pela senda delitiva, fora preso na posse das drogas, sendo já
possuidor de reincidência, circunstâncias que obstam o alcance de
regime
mais
brando.
Posteriormente,
preenchidos
os
requisitos
necessários, poderá o réu obter outro regime, menos rigoroso, no Juízo
da execução penal.
Ante o exposto, rejeita-se a preliminar e nega-se
provimento ao apelo.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR